Tribunal: STF
Processo: HC 62341
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
- JURISDIÇÃO PREVENTA, ESTABELECIDA EM REGIMENTO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DECORRENTE DE HABEAS CORPUS
POR ESTE APRECIADO, NO CURSO DO PROCESSO, NÃO AFETA A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA, PARA O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO, FIRMADA EM FACE DE DESCLASSIFICAÇÃO DECRETADA
NA SENTENÇA E DE DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA (ART. 108, IV).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO, A FALTA DO ALEGADO VÍCIO DE
COMPETÊNCIA.